Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-76.2017.8.11.0032
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001025-76.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JEREMIAS DA SILVA CAMPOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FABIANO DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO PARA A PREVISTA NO ART. 12 DA MESMA LEI – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO REVELADOR DA REALIDADE FÁTICA QUE SE AMOLDA AO PORTE ILEGAL – DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA – CRIME PATRIMONIAL – RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – PROVA – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – CONDENAÇÃO MANTIDA

Se do contexto fático-probatório se extrai que foi comprovada a conduta descrita no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, não há que se falar em desclassificação para a modalidade de posse.

Provadas a autoria e materialidade do delito, e demais elementos dos autos, não há como absolver o apelante. A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova, pois aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeremias da Silva Campos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato; e pelo crime tipificado no art. 180, do CP, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, também equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do delito, inicialmente em regime aberto. (Sentença – Id. 16436490 e 16436491).

Não conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido para desclassificar a conduta descrita no art. 14 da Lei nº. 10.823/2003 para o tipo penal previsto no art. 12, do mesmo estatuto legal, bem como ver-se absolvido do crime do art. 180,
caput
, do CP, pois não há provas suficientes para sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e pelo art. 93, IX da CF, pela ausência de motivação idônea (
Id. 16436959, 16436960 e 16436961)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau. (Id. 16436964 e 16436965)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 23071976)

Sumário:
Acusado condenado nas penas do crime de receptação (art. 180, caput, do CP) – Irresignação defensiva – Requer a desclassificação do crime do artigo 14 da Lei 10.826/03, para o artigo 12 da Lei 10.826/03 – Pretende também a absolvição para o crime de receptação, ante a alegação de ausência de provas consistentes no conhecimento da origem ilícita do bem – Pretensão improcedente – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor – Sentença que não merece reparos –
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como visto,
Jeremias da Silva Campos
, condenado pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e pelo crime tipificado no art. 180, do CP, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, inicialmente em regime aberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 16433978)

“
FATO I — DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de abril de 2017, por volta das 06h, na Comunidade Nova Terra, zona rural, no município de Jangada/MT, os denunciados
FABIANO DA SILVA CAMPOS
(foragido), possuía em sua residência,
JEREMIAS DA SILVA CAMPOS
possuía em sua residência e portava, 01 (uma) espingarda, longa portátil, calibre 32, numeração raspada, 01 (uma) munição intacta, calibre 32, de uso proibido, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, consoante auto de apreensão de fl. 14 e termo de verificação e eficiência de funcionamento de arma de fogo de fls. 15/I 7.

Apurou-se que, na data e hora dos fatos, a equipe de investigadores dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Fabiano da Silva Campos, deslocaram-se a Comunidade Nova Terra e ao chegarem a residência supramencionada, em cumprimento do referido mandado de prisão, fora dado voz para que os moradores saíssem do domicilio.

Ato continuo, o denunciado JEREMIAS DA SILVA CAMPOS fora o primeiro a sair da residência, portando uma arma de fogo, tipo espingarda e no momento em que, viu os policiais jogou a referida arma ao solo, logo, o adolescente Wagner da Silva Campos também deixou a residência o suspeito Fabiano da il Campos aproveitando—sedo momento acabou evadindo-se do local pela mata.

FATO II - DO CRIME DE RECEPTACAO

Em dias anteriores, até a data do FATO I, os denunciados
JEREMIAS DA SILVA CAMPOS
e
FABIANO DA SILVA CAMPOS
(foragido), juntamente com o menor Wagner da Silva Campos, adquiriu/recebeu/ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta, marca/modelo Honda/CG, placa NJU 8396, fabricação/modelo 2010/2010, cor vermelha e 01 (um) motor de motocicleta, Honda, n" KC08E27021576, conforme termo de apreensão de fl. 13 e pesquisa sistema Detran fls. 10/12.

Infere-se que, fora encontrado no quintal da residência uma motocicleta e um motor de motocicleta, sendo que, ao realizar pesquisa pelo sistema do Detran fora constatado serem produtos do furto/roubo.

FATO III - DO CRIME DE CORRUPCAO DE MENORES

Consta, ainda, que os denunciados
JEREMIAS DA SILVA CAMPOS
e
FABIANO DA SILVA CAMPOS
, corrompeu ou facilitou a corrupção de Wagner da Silva Campos (17 anos), a medida que com ele praticaram ou induziram a praticar delito de receptação, descrito no parágrafo anterior.

Dado o exposto, vem o Ministério Público, por seu órgão ministerial signatário, denunciar:

- JEREMIAS DA SILVA CAMPOS

e FABIANO DA SILVA CAMPOS
(foragido), como incurso no artigo 16, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso restrito), art. 180, caput, do Código Penal (receptação) e art. 244-B (corrupção de menores) do Estatuto da Criança e do Adolescente, razão pela qual se requer seja recebida a presente denúncia e instaurado o devido processo legal, pelo rito previsto no artigo 394, do Código de Processo Penal, citando-se os denunciados para responderem ‘a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos demais atos do processo até final julgamento. (...).”

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 PARA O ART. 12, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003.

Pleiteia o recorrente a desclassificação do art. 14 para o art. 12, ambos da Lei nº 10.826/2003, visto que a arma foi encontrada em âmbito residencial.

Após análise minuciosa dos argumentos defensivos, chego à conclusão de que não assiste razão a defesa.

No ponto, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do delito sequer chegaram a ser alvo de insurgência recursal, no entanto, proceder-se-á à sua análise para afastar qualquer dúvida acerca do tema.

A materialidade do delito está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 16433981), Relatório Policial (Id. 16433994), Auto de Apreensão (Id. 16433980), Termo de Verificação de Eficiência e Funcionamento de Arma de Fogo (Id. 16433985), Laudo Pericial de Arma de Fogo (Id. 16435456 e 16535457) e os termos de depoimento colhidos durante a fase inquisitorial.

A autoria que recai sobre o apelante também é incontroversa, inclusive, ele confessou, que saiu de sua residência com arma em punho quando os policiais chegaram, vendo os policiais soltou a arma e deitou-se no chão, informando ainda que adquiriu a arma pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Vejamos: (Relatório Mídia - Id. 16436967)

“(...), eu estava em casa dormindo na base de umas 05h, e foram lá em casa pra pegar meu irmão, foram pegar o Fabiano, (...), eu escutei o trope lá fora e sai com a arma na mão, com a espingarda e quando eu vi o policial eu joguei a arma, (....), aquele lá era meu, eu comprei a moto, (...), só a Vermelha que era a minha, (...), o resto era uma do Fabiano e o outro era do Vagner, (...), trabalho com serviços gerais, (...), paguei 1.700,00 reais,..., eu não vou falar de quem eu comprei não, (...), só sai com ele e joguei fora, (...), no chão, (...), tinha comprado a pouco tempo, comprei para caçar, (...), não posso falar de quem eu comprei, (...), paguei 300,00 reais nela,..., tinha, estava carregada quando eu sai com ela, (...), eu não sabia, o documento dela está lá em casa, não era roubado não,..., só sai com a arma e deitei no chão.

No mais, a autoria do delito restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que autuaram na prisão em flagrante,
in verbis
:

Policial Militar Benedito Laurindo Machado: (Relatório Mídia - Id. 16436967)

“(...), fomos lá e fazemos o cerco no local, e uma equipe ficou no fundo e outra equipe ficou na frente, no momento em que chegamos lá saiu o Vagner, o Macaco e o Pilita, o Macaco estava com uma arma, (...), uma arma longa, espingarda, (...), neste tempo deu tempo do Pilita evadir no mato e Vazou para o matagal e neste momento ficamos com o Vagner que o adolescente e o Jeremias, (...), tinha 03 motos e um motor, e nisso conduzimos a moto,. . ., e na hora da delegacia constou a moto Vermelha como produto do furto e o motor também e nisso quem assumiu o negócio foi o Jeremias, (...), ele falou que comprou de uma pessoa e não falou nem o nome, (...) sim, o Barata sempre estava com os irmãos cometendo algumas coisinhas ilícitas, (...), eles são bem conhecidos sim, o Vagner não ele está sempre acompanhado dos irmãos. (...).”

Policial Militar Benedito Antônio Rondon: (Relatório Mídia - Id. 16436967)

“(...), nós já havíamos feito algumas tentativas mas não havia sucesso e daí nessa operação a Autoridade Policial solicitou a presença das equipes de Rosário Oeste e de Nobres para dar apoio para gente, para tentar cumprir o mandado de prisão, (...), ai chegamos lá na comunidade mas preciso lá na residência dos mesmos tentamos cercar e verbalizei para eles que era a Polícia e nisso saiu o Macaco com uma arma longa e como a gente estava com um número bastante ele jogou a arma no chão e nisso nós tentamos imobiliza-lo e nesse momento o Pilita escapou mais uma vez da gente, (...), haviam 03 motocicletas, um estava com documento e a outra não tinha, e daí conduzimos todas para a delegacia para melhor averiguar, encontramos também um motor, (...), levamos também o motor para a delegacia, e daí eu fui fazer a checagem dos órgãos, (...), dai o motor e uma bicicleta Vermelha foi constatado como produto de furto, (...), costuma e o Vagner é um menino violento heim Dra., por ser menor é o primeiro que vem na gente, não só o Vagner mas as crianças ali, uma simples intimação ali, chama D. Gloria a mãe dele, tem tomar muito cuidado e da realmente medo de ir, (...), o Macaco confessou que ele comprou a motocicleta e que a princípio não sabia que era produto de furto, (...).”

Policial Militar Isac Campanha: (Relatório Mídia - Id. 16436967)

“(...), reuniu as equipes de Nobres e Rosário para dar apoio ao mandado de prisão do Pirita, Vulto Pirita, que é o Fabiano, chegando lá foi as 02 equipes organizando certinho, e daí foi feita abordagem e daí o Macaco saiu com a arma em punho e naquela confusão toda e daí eu acho que ele viu que não iria dar ele jogou no chão, (...), era uma espingarda, (...), e nesse momento o Pilita aproveitou e fugiu, e daí começou a confusão toda, familiares que estavam lá, foi feita a prisão do Jeremias e aproveitou também para conduzir o Vagner, o menor de idade, pelo desacato e tal, (...), arma não, foi apreendido motocicletas, um motor de motocicleta, sendo que uma das motos estava com comunicação de roubo e furto, uma das motos e um motor, (...), a arma estava municiada, inclusive, estava em pronto emprego, (...), são conhecidos bastantes,...

Policial Militar Joaquim Pereira de Souza Filho: (Relatório Mídia - Id. 16436967)

“(...), essa foi uma operação conduzida pelo Fabiano Pitoscia, na intenção era de prender o Vanderlei, (...), e no dia da operação contamos com o apoio de Rosário e Nobres, (...), e chegando lá a movimentação foi bastante grande e eles correram, o Vanderlei correu, (...), o Macaco estava com a arma na mão e a gente correu um risco grande porque a preocupação nossa era o fogo amigo, (...), tinha uma equipe do lado de lá e outra do lado de cá, e nisso ele conseguiu foragir, (...), o Barata também se envolveu na confusão, (...), eles fazem uso da família como escudo vem crianças, mulheres, e se agarram na gente, (...), fizemos uma varredura em toda a residência e apreendemos motos, motor de moto. (...).”

Policial Militar Sivanildo de Souza Cavalcante: (Relatório Mídia - Id. 16436967)

“(...), se eu não me engano o Fabiano tinha mandado de prisão em aberto e o delegado foi junto com o pessoal de Jangada lá tentar localizar ele para efetuar a prisão, ai os 03 postos, daí o pessoal correu dele, ameaçou ele, o delegado e os 02 policiais que estavam junto com o delegado ameaçaram e chutou ele da propriedade deles e no outro dia cedo reunimos o pessoal e fomos lá para efetuar a prisão e lá por volta das 05h da manhã, esperando clarear o dia para fazer o cerco neh, ai acho que foi o Fabiano que saiu com a espingarda na mão e daí mirou no pessoal lá e daí o pessoal e daí ele conseguiu escapar no mato ainda acho que o Jeremias e outro de menor, daí o Fabiano apresentou no fórum de Rosário com o advogado dele mas na propriedade dele estava uma motocicleta e um motor deles, (...,) isso, hamham (que eram produtos de crimes?), (...), sim (o porte físico dele era de adolescente?) (...).”

Assim, não assiste razão a defesa, pois, a meu ver, o fato imputado ao apelante não se amolda à figura de posse de arma de fogo de uso permitido, mas sim à porte de arma de fogo de uso permitido, prevista no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

Destarte, à pretensa desclassificação da conduta imputada aos recorrentes para a descrita no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, no caso vertente, vê-se claramente não se tratar de posse de arma de fogo de uso permitido, pois lhe falta a elementar “
no interior de sua residência ou dependência deste, ou ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou da empresa
.”.

In casu
, o apelante saiu de sua residência, sendo flagrado com a arma em punho fora das dependências de sua casa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBANTE A DEMONSTRAR AUTORIA E MATERIALIDADE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 12 DA LEI 10.826/03 – IMPOSSIBILIDADE – ARTEFATOS ENCONTRADOS NO INTERIOR DE VEÍCULO EM MOVIMENTO – VINDICADA A REFUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – DESACOLHIMENTO – TESE VINCULADA PELA DEFESA À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – ATECNIA – SANÇÕES ARBITRADAS NO MÍNIMO LEGAL – ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESNECESSIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável falar em absolvição por insuficiência de provas quando o contexto probatório formado pelos depoimentos angariados em ambas as fases procedimentais, roboradas pelas demais provas jungidas nos autos, deixar estreme de dúvidas que os apelantes praticaram o delito de porte de arma de fogo e de munições de uso permitido. 2. Descabe, a toda evidência, cogitar de desclassificação da conduta de portar armas de fogo e munições de uso permitido em veículo em movimento para o crime de posse de arma de fogo, porquanto constituí lição basilar a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Enquanto a posse traduz a possibilidade de manter a arma no interior de determinado lugar fixo, como a residência, local de trabalho etc., o porte cuida do transporte do artefato, do ato de levá-lo consigo ao deslocar-se. (...) (N.U 0007713-89.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)”

Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. A posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta) ou no local de trabalho a arma de fogo, enquanto o o porte pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho. 3. Decidiu o acórdão recorrido, após detida análise do conjunto fático-probatório, que o apelante não foi preso em flagrante portando arma de fogo de uso permitido em via pública, mas sim no interior de sua residência. Infirmar demanda reexame. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1581883/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018)”

Como visto nos autos, as testemunhas e o próprio apelante, afirmam com clareza que o recorrente
Jeremias da Silva Campos
efetivamente portava a arma de fogo apreendida, fora de sua residência, de forma ostensiva, o que configura, de fato, a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Da mesma forma, inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, a fim de que o recorrente
Jeremias da Silva Campos
, seja absolvido pela carência de provas acerca do delito de receptação.

Contudo, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

De igual maneira, a materialidade do crime de receptação está comprovada no Boletim de Ocorrência (Id. 16433981), Relatório Policial (Id. 16433982 a 16433985), Auto de Apreensão (Id. 16433985), e os termos de depoimento colhidos durante a fase inquisitorial.

A autoria é certa e recai sobre o apelante
Jeremias
, conforme depoimentos das testemunhas e do recorrente descritos à cima por este Relator.

O crime de receptação configura-se quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influa para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte.

Pois bem, analisando o auto de apreensão (Id. 16433980), verifica-se que efetivamente houve a apreensão na residência do acusado os seguintes objetos:

“ - 01 (uma) motocicleta HONDA/CG 150 TITAM ESD, placa JZT 7692 de cor azul.

- 01 (uma) motocicleta YANAHA/FAZER YS 250, placa NJL 5228 de cor preta.

- 01 (uma) motocicleta HONDA, placa NJU 8396 de cor vermelha.

- 01 (uma) motor de motocicleta HONDA, nº KC08E27021576.”

Observa-se, também, que foi constatado que a motocicleta HONDA, placa NJU 8396 de cor vermelha e o motor de motocicleta HONDA, nº KC08E27021576, eram provenientes de furto.

Frise-se que no crime de receptação exige-se o conhecimento da origem ilícita do objeto. Entretanto, tal conhecimento é estágio subjetivo do comportamento, e de sutil e difícil comprovação, motivo pelo qual a jurisprudência salienta que tal conhecimento decorre das circunstâncias externas ao delito e do comportamento do agente. Não se sustenta a alegação do acusado de que desconheciam a origem ilícita bens, pois sequer conseguiram explicar com clareza a procedência dos objetos encontrados.

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.” (“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80. sic n.n)

É pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder do suspeito inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de elidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente
Jeremias
.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

“(...) 1. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...)” (TJMT, N.U 0001042-64.2015.8.11.0006, Ap 43791/2018, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30.1.2019, publicado no DJe 5.2.2019).

“(...) A apreensão de objetos produtos de furto/roubo na posse do agente, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual, a ausência de justificativa plausível para a comprometedora compra do veículo e sua detenção se patenteia, motivo hábil a autorizar a condenação pelo crime de Receptação simples. Assim, cabe ao agente, flagrado detendo o objeto, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente, quando as circunstâncias da consumação do crime apontam em sentido contrário.” (TJMT, N.U 0017238-87.2016.8.11.0002, Ap 16160/2018, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 26.9.2018, publicado no DJe 1º.10.2018).

In casu
, foram apreendidas 03 (três) motocicletas e 01 (um) motor, sendo que o recorrente assumiu ter adquirido a motocicleta marca/modelo Honda/CG, placa NJU 8396, fabricação/modelo 2010/2010, cor vermelha, pelo valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), mas não informou de quem teria comprado, nem apresentou documentos comprovando sua compra, o que evidência com mais precisão que o apelante sabia que o produto era de origem ilícita.

Assim, há indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Diante disso, tenho que as circunstâncias em que os fatos ocorreram não deixam dúvidas quanto ao fato de que o apelante
Jeremias
adquiriu bem furtado tendo conhecimento de sua procedência ilícita, de forma que a sua conduta configura o delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Assim, por ter sido satisfatoriamente provado nos autos a prática do crime de receptação pelo apelante
Jeremias
, não há que se falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jeremias da Silva Campos
, mantendo a r. sentença em sua totalidade

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020